Tribunal: TJSP
Processo: 0012494-77.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Condenação pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06– Tráfico ilícito de entorpecentes – Exigência de maior lapso temporal para a concessão desse benefício, conforme disposto no artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06 e artigo 83, inciso V, do Código Penal – Opção do legislador, considerada a gravidade da

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Condenação pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06– Tráfico ilícito de entorpecentes – Exigência de maior lapso temporal para a concessão desse benefício, conforme disposto no artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06 e artigo 83, inciso V, do Código Penal – Opção do legislador, considerada a gravidade da conduta – Ausente requisito objetivo – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012494-77.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante GUSTAVO
HENRIQUE SILVA MAURICIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012494-77.2020.8.26.0071 -Voto no 3106
2
Agravo n. 0012494-77.2020.8.26.0071
Agravante: Gustavo Henrique Silva Mauricio
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Juiz: Davi Marcio Prado Silva
Voto no 3106
Agravo em Execução Penal
Livramento condicional

Condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06 Tráfico ilícito de entorpecentes

Exigência de maior lapso temporal para a concessão desse
benefício, conforme disposto no artigo 44, parágrafo único,
da Lei no 11.343/06 e artigo 83, inciso V, do Código Penal
Opção do legislador, considerada a gravidade da conduta
Ausente requisito objetivo Agravo desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em nome do sentenciado Gustavo
Henrique Silva Mauricio, contra a r. decisão de fls. 13, que indeferiu o pedido de
livramento condicional, vez que ausente o requisito objetivo.
Requer a Ilustre Defensora, em apertada síntese, o
conhecimento e julgamento do presente recurso em nome das garantias
constitucionais que asseguram o direito de invocar a atividade jurisdicional e a
plenitude da defesa, pois, apesar dos autos apontarem o acerto da decisão recorrida,
indeferido o pedido de livramento condicional, o sentenciado manifestou interesse
em recorrer à instância superior.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls. 06/07).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau
(fls. 08), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 37/38).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012494-77.2020.8.26.0071 -Voto no 3106
3
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Com efeito, o agravante foi condenado à pena de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática da conduta tipificada no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06 e à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.
Destarte, considerando que o agravante foi condendto
pelo crime de tráfico de entorpecentes, somente fará jus ao benefício de livramento
condicional, após cumprir o “quantum” de 2/3 da pena, o que se dará em 07 de março
de 2023, conforme boletim informativo de fls. 25/28.
Isto porque, o artigo 44, parágrafo único, da Lei no
11.343/06, assim como o artigo 83, inciso V, do Código Penal, expressamente
incluiu o delito de tráfico de entorpecentes, entre aqueles que exigem o cumprimento
de 2/3 da pena para a concessão do benefício em tela.
Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo em execução Tráfico de droga e associação
para o tráfico Decisão homologatória do cálculo de
penas Recurso ministerial objetivando a retificação
do cálculo quanto ao delito previsto no artigo 35 da
Lei no 11.343/06, adotando-se a fração de 2/3 (dois
terços) como requisito objetivo para a concessão do
livramento condicional Admissibilidade Exigência
de cumprimento de lapso temporal diferenciado para a
obtenção do benefício decorrente de política criminal
Inteligência do artigo 44, parágrafo único, da Lei no
11.343/06 Inocorrência de ofensa aos preceitos da
Constituição Federal. Recurso provido.” (AE n°
0005122-58.2019.8.26.0509, 13a Câmara de Direito
Criminal,
Relator
MOREIRA
DA
SILVA,
J.
em30/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012494-77.2020.8.26.0071 -Voto no 3106
4
Destarte, observado o disposto no artigo 44, parágrafo
único, da Lei no 11.343/06 e no artigo 83, inciso V, do Código Penal, o
desprovimento do agravo é medida que se impõe.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR